Tribunal: TJSP
Processo: 1007069-83.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS ADVINDOS DE INFILTRAÇÕES POR ÁGUAS PLUVIAIS – PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORA – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE

APELAÇÕES DESPROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007069-83.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CONDOMÍNIUM PARQUE CLUBE e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A,
são apelados ODJANIRA OCCASO PERES, IVAR APARECIDO PERES e
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
Apelantes: Brookfield Incorporações S/A; Condomínio Parque Clube
Apelados:
Odjanira
Occaso
Peres
e
seu
marido;
Helbor
Empreendimentos S/A
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juiz prolator: Ana Carolina Miranda de Oliveira
DIREITO DE VIZINHANÇA - RESPONSABILIDADE
CIVIL DANOS ADVINDOS DE INFILTRAÇÕES POR
ÁGUAS PLUVIAIS
PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL
SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORA SENTENÇA
MANTIDA INTEGRALMENTE
APELAÇÕES DESPROVIDAS
VOTO N.o 33880
Inconformados com a sentença de primeiro grau que
julgou procedente a ação de reparação de danos fundada em direito de
vizinhança, recorrem o condomínio e a sua construtora. Os réus
(condomínio,
incorporadora
e
construtora)
foram
condenados
solidariamente, na obrigação de fazer referente à implantação de dreno
junto à divisa dos imóveis e à realização de reparos no imóvel dos
autores, conforme descrito no laudo em fls. 533/537, além do pagamento
a título de danos morais aos autores no montante único de R$10.000,00
com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da data de citação e
correção monetária (Tabela do E. TJSP) a partir da publicação desta
sentença (Súmula 362 do STJ), mais custas processuais, incluindo o
valor de R$7.500,00 a título de honorários periciais, e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, atendidos os
critérios definidos no art. 85, §2o do Código de Processo Civil corrigidos
desde a prolação da sentença pelos índices da tabela prática do TJSP e
juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
Recorre o condomínio aduzindo não ter contribuído
de forma direta à causação dos danos, que decorreram de defeito na
construção, tanto que os autores reclamam desde 2012, e a cobertura da
piscina apontada como concausa, foi construída em 2015. Diz que não
tem obrigação legal ou convencional para responder em solidariedade e
este ponto não foi enfrentado pela decisão a quo, o que enseja nulidade.
A incorporadora apelou aduzindo que, após a
primeira reclamação dos autores, as trincas foram consertadas e a
pretensão de reparação dos supostos danos surgidos quatro anos depois
dos reparos feitos no muro divisório estaria prescrita, tanto pelas regras
do Código Civil, quanto do Código de Defesa do Consumidor e, nesse
ponto, os autores também teriam decaído de seu direito, nos termos do
artigo 26 do CDC. Diz que a responsabilidade é exclusiva do
condomínio, o qual, além de não ter cuidado da manutenção do muro,
ainda construiu a cobertura na área da piscina com escoamento da água
pluvial próximo ao muro divisório. Alternativamente, pede a exclusão
do dano moral ou sua redução para R$ 5.000,00.
A construtora não recorreu da sentença.
Os recursos foram regularmente processados, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
É o relatório.
Odjanira Occaso Peres e Ivar Apparecido Peres
propuseram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais em face de Helbor Empreendimentos S/A, Brookfield
Incorporações S/A e Condomínium Parque Clube.
Incontroverso que no ano de 2012 o condomínio foi
construído pelas outras duas requeridas em terreno confrontado
diretamente com a parede dos fundos da residência dos autores,
causando rachaduras, sendo que, na ocasião, as rés, espontaneamente,
providenciaram os reparos necessários com o fornecimento da mão de
obra, de modo que as demais despesas foram custeadas pelos próprios
requerentes.
Contudo, no ano de 2015, começaram a surgir
infiltrações nos cômodos localizados junto ao muro confrontante,
ocasionando bolor nos azulejos, escurecimento e bolhas nas paredes e
inundação na edícula, motivo que ensejou a notificação extrajudicial do
condomínio, quem se manteve inerte, ensejando a propositura da
presente demanda.
Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade
passiva da incorporadora, pois seu fundamento se confunde com o
próprio mérito da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
No mérito, a sentença não merece nenhum reparo.
Realizada a produção de prova pericial técnica o
expert concluiu que na área permeável do condomínio (jardim) que faz
divisa com o muro do imóvel dos autores, há um declive em sua direção
e um aclive junto a outra divisa, fazendo com que a água de chuva
acumule no muro de divisa do condomínio com o imóvel dos autores.
(fls. 528). Além disso, em 2014, o condomínio construiu cobertura na
área da piscina (indicada pela fotografia de fls. 529) com 4 condutores
que lançam água pluvial na área permeável acima referida (vide foto às
fls. 530), detectando que existem marcas de infiltração de água na
parede da edícula dos autores em altura similar ao nível da área
permeável do condomínio.
Por se tratar de um muro de divisa, sem nenhum
tipo de fundação especial e não possuindo subsolo do condomínio na
área do objeto da lide, tratando-se apenas de uma área permeável com
topografia favorável ao acúmulo de água na região onde está
ocorrendo as infiltrações, e ainda o condomínio ter realizado a
cobertura da piscina jogando a água de chuva nesta área, colaborando
para que o volume de água em dias de chuva aumente
consideravelmente. Segundo os autores a infiltração iniciou-se
aproximadamente após a instalação da cobertura.
Em
síntese,
as
infiltrações
foram
causadas,
basicamente, por falhas de construção da área permeável (jardim)
contígua ao muro do imóvel dos autores, proporcionando o acúmulo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
águas provenientes das chuvas, situação significativamente agravada
após a construção da cobertura da piscina, fato que causou maior
acúmulo de água e infiltrações no imóvel vizinho. (fls. 538).
E quanto às alegações do condomínio no sentido de
que os danos reclamados não seriam de sua responsabilidade, porquanto
resultantes da falta de manutenção e conservação do imóvel (fls. 238),
afirmou o perito que “Não foram encontradas irregularidades no imóvel
dos autores, que possam ter originado os danos reclamados.(fl. 544) e
que As patologias existentes no imóvel dos autores se classificam como
exógenas (originária de fatores externos à edificação, provocados por
terceiros).(fl. 551).
Assim, como corretamente analisado na sentença, os
danos na casa dos autores foram ocasionados concorrentemente pelas
condutas dos réus, pois “A construtora corré Brookfield foi negligente
ao deixar de implantar um sistema de drenagem no terreno, de modo a
prevenir futuros danos aos vizinhos que ali já se encontravam
instalados, pois ficou comprovado pelo citado laudo que a área
permeável em que o sistema de condução de água pluvial deságua não
possui um sistema de drenagem efetivo. Aliás, pelo porte da obra em
comento, a construtora deveria ter se precavido quanto aos possíveis
danos aos imóveis vizinhos, de modo a efetuar medidas preventivas.
O condomínio réu, por sua vez, agiu de forma
imprudente, de modo que construiu a cobertura da piscina com os
condutores de captação de águas da chuva em direção ao solo sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
verificar se este tinha capacidade de absorção natural, deixando de
analisar se era necessário efetuar obras adicionais. Deste modo, não
tomou as devidas precauções para que terceiros não fossem atingidos”
(fls. 750/751).
Nessas
circunstâncias,
havendo
suficiente
convergência dos elementos probatórios, correta a sentença de primeiro
grau ao concluir que os réus devem ser responsabilizados solidariamente
pelos danos causados no imóvel dos autores, tendo em vista que por não
ter sido realizada obra, nem mesmo a implantação de dreno junto à
divisa dos imóveis, por parte da construtora e devido as infiltrações
terem ocorrido após a construção da cobertura da área da piscina, que
desagua os condutores da cobertura na área permeável, a
responsabilidade deve ser dividida entre a construtora (Brookfield
Incorporações S.A.) e o condomínio (Parque Clube).
Diante desse quadro fático não se haveria falar em
prescrição, pois o inicio do prazo teve início com o surgimento das
infiltrações após a construção da cobertura da piscina, como novo fato
gerador (2015), e tendo os autores ingressado com a demanda em 2017,
inocorrente a prescrição prevista em nenhum dos dispositivos legais
invocados.
Inocorrente,
por
outro
lado,
igualmente,
a
decadência, nos moldes do artigo 26 do CDC, pois em se tratando de
vício oculto, incidente na espécie o §3o, que diz que “Tratando-se de
vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1007069-83.2017.8.26.0224
evidenciado o defeito”.
Evidente se tratar de vício oculto, pois só restou
evidenciada a má construção da área do jardim do condomínio, quando
houve contribuição do surgimento dos danos com a obra (cobertura da
piscina) do condomínio.
Quanto aos danos morais, induvidoso que os fatos
vivenciados pelos autores importaram em sofrimento relevante, em grau
que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo ser considerado o
descaso dos réus em relação à situação aflitiva que geraram, sem
manifestarem real preocupação e esforços destinados a corrigir de forma
eficiente e em tempo hábil os prejuízos causados, malgrado as
reclamações dirigidas por quase dois anos, em claro desrespeito à
dignidade alheia.
Sopesadas as circunstâncias, reputo razoável, justo e
proporcional o valor fixado pelo magistrado em R$ 10.000,00 para
ambos os autores, ausente motivo para sua redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos e, por força do §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba
honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator